Tribunal: STF
Processo: ARE 1380502
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multas por descumprimento de comandos constantes na legislação local. Leis Municipais 4.858/2013 e 4.516/2009 da Municipalidade de Valinhos. Exigência da instalação de câmeras de segurança e de monitoramento, bem como de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os usuários que aguardam atendimento, além de equipamentos para a guarda de volumes. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Higidez e regularidade dos títulos executivos que instruem o feito executivo subjacente, nos termos dos artigos 202 do CTN e 2ª da LEF. Penalidades impostas após o devido processo legal, assegurada a ampla defesa. O Município pode editar legislação própria com fundamento na autonomia constitucional que lhe é conferida nos termos do artigo 30, inciso I, da CF, com o objetivo de determinar às instituições financeiras e bancárias a instalação em seus estabelecimentos, em favor dos usuários e respectivos trabalhadores, de equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança, conforto e proteção, sem que estas obrigações impliquem em usurpação de competência legislativa federal. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do STF. Assunto de interesse local. Competência dos entes Municipais. Multas aplicadas com parcimônia, razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com as nuances que permearam a casuística e em montante que não pode ser considerado confiscatório, na casa dos 20 (vinte) mil reais. Aliás, deve ser prestigiado o caráter sancionatório da penalidade, sobretudo pelo fato de que após a primeira autuação o embargante dispôs de tempo suficiente, o bastante, para que as adaptações exigidas por lei fossem executadas em suas instalações situadas no Município, conforme verificado pela fiscalização municipal. Por conseguinte, as autuações são regulares e devem ser mantidas, eis que aplicadas em consonância com as infrações verificadas, observando-se as prerrogativas do autuado e os primados razoabilidade e proporcionalidade. Nega-se provimento ao recurso do banco embargante, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa” (e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LIV, e LV do art. 5º, os incs. I e II do art. 30, o inc. XIII do art. 148, o inc. IV do art. 150 e o art. 192 da Constituição da República (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta “que referido Recurso Extraordinário preencheu o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 15).



    Alega “que as Leis Federais tidas por violadas foram objeto de repercussão geral, bem como amplamente discutida e debatida junto ao Juízo a quo, não há que se falar em inexistência de repercussão geral, estando presentes todas as condições para processamento do aludido recurso” (fl. 5, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora